Tribunal: STJ
Processo: 5006345-15.2021.4.03.6183
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228268 - SP(2025/0301712-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANDERSON TADEU BARONI
ADVOGADO
: BRUNO MESKO DIAS - RS072493
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1.090 DO STJ.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO. ENUNCIADO N.
CERCEAMENTO DE
284/STF.
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tema n. 1.090 do STJ não foi objeto do recurso especial,
tampouco dele tratou a decisão ora agravada, razão de as alegações
estarem dissociadas dos fundamentos do julgado, atraindo a
incidência do Enunciado n. 284/STF.
2. No caso, o Tribunal de origem considerou que "foram
colacionados os PPP’s – Perfis Profissiográficos, Previdenciários
emitidos pelas próprias empresas, em
e
(ID
25/03/2010 05/06/2017
) e o laudo pericial produzido em juízo (ID
282274113/39-42
282274352). Observo que a perícia foi produzida por similaridade,
não possuindo, assim, o condão de refutar os documentos
".
contemporâneos ao contrato de trabalho do autor
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para a
comprovação do labor em condições especiais, exceto quando haja
dúvida objetiva e idônea sobre a congruência entre seus dados e os
informados no laudo técnico que lhe serviu de base. Precedentes.
4. Considerando o princípio do livre convencimento motivado, não
se sustenta a alegação de cerceamento de defesa, e a alteração das
premissas adotadas pela Corte local, tal como colocada a questão
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
Documento eletrônico VDA54868623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e8b89b7-ccc0-44a1-8e55-57e90fd50c4a

em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno conhecido em parte e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
03/03/2026
09/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e8b89b7-ccc0-44a1-8e55-57e90fd50c4a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228268 - SP (2025/0301712-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANDERSON TADEU BARONI
ADVOGADO
: BRUNO MESKO DIAS - RS072493
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1.090 DO STJ.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO. ENUNCIADO N. 284/STF. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tema n. 1.090 do STJ não foi objeto do recurso especial,
tampouco dele tratou a decisão ora agravada, razão de as alegações
estarem dissociadas dos fundamentos do julgado, atraindo a
incidência do Enunciado n. 284/STF.
2. No caso, o Tribunal de origem considerou que "foram
colacionados os PPP’s – Perfis Profissiográficos, Previdenciários
emitidos pelas próprias empresas, em 25/03/2010 e
(ID
05/06/2017
282274113/39-42) e o laudo pericial produzido em juízo (ID
282274352). Observo que a perícia foi produzida por similaridade,
não possuindo, assim, o condão de refutar os documentos
".
contemporâneos ao contrato de trabalho do autor
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para a
comprovação do labor em condições especiais, exceto quando haja
dúvida objetiva e idônea sobre a congruência entre seus dados e os
informados no laudo técnico que lhe serviu de base. Precedentes.
4. Considerando o princípio do livre convencimento motivado, não se
sustenta a alegação de cerceamento de defesa, e a alteração das
Documento eletrônico VDA53786949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: 1de22301-ad84-4d57-809d-c6aca9c2b430

premissas adotadas pela Corte local, tal como colocada a questão nas
razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
5. Agravo interno conhecido em parte e não provido.

RELATÓRIO
​ Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão, às fls. 1.357/1.361,
Anderson Tadeu Baroni
que negou provimento ao recurso especial, em virtude da ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, de estar o acórdão recorrido amparado pelo princípio do livre
convencimento motivado, cuja infirmação é obstada pelo teor da Súmula n. 7/STJ.
Sustenta o ora agravante que haveria
do caso com relação ao
distinguishing
Tema n. 1.090/STJ, motivo pelo qual deveria ser levantado o sobrestamento (fls. 1.375/1.
377).
Aduz, ainda, que (fl. 1.377):

O Tribunal de origem, ao afastar a perícia judicial em detrimento do PPP emitido
unilateralmente pelo empregador, restringiu indevidamente o direito fundamental
à ampla defesa do segurado, afrontando o
do CPC, que assegura às
art. 369
partes o direito de empregar todos os meios legais de prova, e o
do CPC,
art. 372
que admite a prova emprestada. [...]

Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao julgamento
decisum
colegiado.
Intimada, a parte agravada permaneceu silente (fl. 1.415).
É o relatório.
VOTO
​ Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no apelo, o decisório agravado não merece reparos.
De início, observa-se que o Tema n. 1.090 do STJ não foi apontado na
insurgência especial e a decisão agravada nada manifestou a seu respeito. Por isso, as
razões do agravo interno, nesse ponto, encontram-se dissociadas dos fundamentos do
, atraindo a incidência do Enunciado n. 284/STF.
decisum
Documento eletrônico VDA53786949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: 1de22301-ad84-4d57-809d-c6aca9c2b430

No mais, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para a comprovação do labor em
condições especiais, exceto quando haja dúvida objetiva e idônea sobre a congruência
.
que lhe serviu de base
entre seus dados e os informados no laudo técnico
Nesse sentido:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO
(PPP).
APRESENTAÇÃO
SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES
AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO
AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.
1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço
especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base
nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da
também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do
PPP.
2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim
como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão
previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do
PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como
meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo
"ruído".
3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 16/2
Pet n. 10.262/RS
/2017.)

No caso, o Tribunal
afirmou (fls. 948/949):
a quo

Atividade especial
Com relação ao(s) período(s) de
a
(BRA TRANSPORTES
01/09/2003
01/03/2008
AÉREOS S. A) e
a
(OCEANAIR LINHA S AÉREAS S. A)
13/01/2010
22/02/2013
verifica-se que foram colacionados os PPP’s – Perfis Profissiográficos,
Previdenciários emitidos pelas próprias empresas, em
e
25/03/2010
05/06/2017
(ID 282274113/39-42) e o laudo pericial produzido em juízo (ID 282274352).
Observo que a perícia foi produzida por similaridade, não possuindo, assim, o
condão de refutar os documentos contemporâneos ao contrato de trabalho do
autor.

Assim, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa pois a decisão
,
daquela Corte está amparada pelo princípio do livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA53786949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: 1de22301-ad84-4d57-809d-c6aca9c2b430

Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO
JUÍZO. CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "o juiz é o
destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que
considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado"
(AgRg no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIM EIRA
AREsp 342.927/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
09/08/2016,
12/09/2016)
2. A concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando
demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o
nexo causal.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que não
ficou evidenciado que a lesão sofrida tenha tido o condão de afetar a capacidade
laborativa do autor, motivo pelo qual o benefício não seria devido. Entendimento
que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
4. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 991.869/SP
Turma, DJe de
)
18/11/2019.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento.
II - No recurso especial interposto por Osmarildo Martim, com fundamento no
III, a e c, da Constituição Federal, indica ofensa aos arts. 5o, LV, da
art. 105,
Constituição Federal e 369, do
por infringência aos princípios do
CPC/2015,
contraditório e da ampla defesa em decorrência da não apreciação do pedido de
produção de prova pericial.
III - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
Documento eletrônico VDA53786949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: 1de22301-ad84-4d57-809d-c6aca9c2b430

porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência
exclusiva do STF, consoante disposto no
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.604.506/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
16/2/2017,
8/3/2017;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
IV - Quanto a ausência de prova pericial, o Superior Tribunal de Justiça possui
jurisprudência no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa nas hipóteses
em que o juiz reputa suficientes as provas já colhidas durante a instrução. Isso
porque o Magistrado não está obrigado a realizar outras provas com a finalidade
de melhor esclarecer a tese defensiva do réu, quando, dentro do seu livre
convencimento motivado, tenha encontrado elementos probatórios suficientes
para a sua convicção.
V - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 2.044.148/RS
Turma, DJe de
)
23/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
2. Conforme entendimento do STJ, não se configura julgamento extra petita
quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido,
compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se
extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição
inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles
constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'" (REsp 120.299/ES,
rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
DJ
.
25/06/1998,
21/09/1998)
3. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência
das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais,
podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou
meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos
termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. É inviável, em sede de recurso especial, a verificação da necessidade de
produção de provas, o que implica em reexame de matéria fático-probatória, nos
termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.771.017/SP
Turma, DJEN de
)
26/6/2025.

Documento eletrônico VDA53786949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: 1de22301-ad84-4d57-809d-c6aca9c2b430

,
do agravo interno e, nessa extensão,
ANTE O EXPOSTO conheço em parte
.
nego-lhe provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53786949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: 1de22301-ad84-4d57-809d-c6aca9c2b430

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.228.268 / SP
Número Registro: 2025/0301712-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50063451520214036183
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON TADEU BARONI
ADVOGADO
: BRUNO MESKO DIAS - RS072493
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDERSON TADEU BARONI
ADVOGADO : BRUNO MESKO DIAS - RS072493
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54843098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: 5b62fabd-d93f-4a65-b425-6b9dd11f378e

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:27
Código de Controle do Documento: 5b62fabd-d93f-4a65-b425-6b9dd11f378e